Tribunal: TJMT
Processo: 0018047-62.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018047-62.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ALDO KELLER NETO - CPF: 005.553.781-28 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Caramori Equipamentos Ltda.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, sustentando que o vício do produto foi solucionado em abril de 2013, enquanto que a propositura da ação ocorreu somente em maio do mesmo. Discorre que a conclusão do laudo pericial foi no sentido de apontar a inexistência de vício no equipamento objeto da demanda, não havendo falar na existência de vício à época da propositura da demanda.

Pontua que restou evidente que os problemas existentes no produto se deram por responsabilidade da embargada, conforme atestado pelo perito judicial, relembrando que o vício foi solucionado, pugnando pelo acolhimento
do embargos neste ponto, atribuindo efeito infringente no sentido de afastar a substituição do produto determinada.

Aponta, ainda, omissão no acórdão no que se refere a análise do fato incontroverso que o equipamento foi entregue à embargada sem qualquer vício ou defeito. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
(id. 119435997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Ultrapassada a questão, é fato incontroverso que a apelada em 13.01.13 adquiriu da empresa ré uma carregadeira compacta 155, frontal, marca JCB, Modelo 155, pelo valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Contudo, afirma que desde a aquisição do equipamento, não conseguiu utilizá-lo normalmente, resultando na abertura de diversas solicitações de reparo junto a empresa apelante.

E, apesar da apelante sustentar a inexistência do dever de substituir o produto, as provas contidas nos autos não militam a seu favor. Atento ao histórico colacionado pelo apelante à inicial (id. 106867463, fl. 04), denota-se que a primeira visita técnica se deu em 23.01.13, ou seja, dez dias após a aquisição pela apelada do produto. Após o reparo, a máquina tornou apresentar avarias em 13.02.13, 15.02.13 e 27.02.13, conforme se infere do histórico.

Conforme bem concluiu o d. magistrado, “
o problema relacionado ao vazamento observado no tanque hidráulico só foi sanado em
abril de 2013,
portanto, mais de três meses ou
mais de 90 (noventa) dias
depois da aquisição do veículo e da constatação do problema
”, tornando inafastável o vício de fabricação no maquinário.

Não resta dúvida da existência de vício do produto, vez que as sucessivas visitas-técnicas demonstram que o defeito apresentado na carregadeira adquirida pela apelada não foi solucionado.

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria e do fabricante pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados
”. (id. 116693458)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, apesar da embargante sustentar que as provas produzidas durante o trâmite processual enveredam à improcedência da demanda, esta Câmara concluiu de forma distinta.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022